Tribunal: TJPA
Processo: 0805062-79.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12335 - Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL (327) - 0805062-79.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: IVALDO FAUSTO BORGES D OLIVEIRA, ELVIRA MARIA MARTINS D OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – DEFESA DOS EMBARGANTES – CASSAÇÃO DO
DECISUM
QUE TORNOU INDISPONIVEL IMOVEL DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES – INOCORRÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS
EX VI
ART. 1.245 DO CC. DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIMIDADE.

I -
Destarte, em análise detida do acervo, observou-se a ausência da Escritura Pública, com averbação registrada em cartório de imóveis, para comprovação da titularidade do bem, a qual, segundo a Certidão do 1º Registro de Imóveis de Belém/PA, juntada pelos Embargantes, assentava que o bem estaria registrado em nome de outros. Nesses termos, muito embora, o contrato particular de compra e venda acostado aos autos, informar que o imóvel, objeto da controvérsia, tenha sido adquirido pelos embargantes, estes claudicaram ao deixarem de registrá-lo em cartório, motivo que levou o sequestro do imóvel, por constar como de propriedade da Investigada, fato que não foi, cabalmente, impugnado pela defesa. Com efeito, diante das argumentações
ut supra
, se verificou que deve seguir mantida a decisão de primeiro grau que determinou o sequestro e indisponibilidade do bem imóvel de Matrícula nº 23123, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Belém-PA, em face da inarredável titularidade do bem, não se encontrar em nome dos Embargantes;

II -
Destarte os argumentos produzidos, segue mantido a decisão que
determinou a indisponibilidade do bem imóvel em debate;

III – Embargos rejeitados. Unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos Embargos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVALDO FAUSTO BORGES D’OLIVEIRA e ELVIRA MARIA MARTINS OLIVEIRA, inconformados com decisão nos autos da medida Cautelar nº 0013993-12.2020.8.14.0401, que determinou a indisponibilidade do bem imóvel registrado na Matrícula nº 23123 junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Belém-PA, interpuseram os presentes Embargos de Terceiro, para anular a indisponibilidade do imóvel, cassando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Segundo o acervo processual, os presentes Embargos de Terceiro, foram interpostos, em face do Processo Criminal nº 0805042-59.2021.8.14.0401, que consta a acusada CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, antiga proprietária do imóvel, a qual responde pelos crimes do art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, art. 89, caput, e art. 96, I e IV, c/c art. 84, §2º, da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitações), art. 2º, c/c art. 1º, §1º e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa) e art. 69, do Código Penal (concurso de crimes), onde o imóvel teria sido adquirido pelos Embargantes. Nesse viés, o MPE/1º Grau, no Processo de Medida Cautelar nº 0013993-12.2020.8.14.0401, requereu Sequestro e Bloqueio de bens e ativos, no valor de R$ 1.059.500,00 (um milhão, cinquenta e nove mil e quinhentos reais), dos investigados, incluindo a acusada os bens da acusada Cíntia de Santana Andrade Teixeira, dentre os quais o imóvel objeto da controvérsia.

Dessa forma, os embargantes requereram o cancelamento da indisponibilidade do imóvel, com a cassação da decisão que decretou a indisponibilidade do imóvel.

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID
15005024 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Embargos de Terceiros propostos por
IVALDO FAUSTO BORGES D’OLIVEIRA e ELVIRA MARIA MARTINS OLIVEIRA, em face da decisão que tornou indisponível o imóvel, registrado, na Matrícula nº 23123, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, da Comarca de Belém-PA, cassando a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Narram o acervo, em síntese, que o MP/PA, nos autos do
processo sob o nº 0013993-12.2020.8.14.0401, em face de CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA com CPF sob nº 948.600.922-87, onde foi solicitado o pedido de indisponibilidade dos bens em nome de CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, determinada por mandado judicial (ID 25308652) a indisponibilidade de bens (ID 25307732), afetando o imóvel registrado na Matrícula nº 23123 junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Belém-PA, que pertenceria aos Embargantes , sendo que estes jamais fizeram parte daquela relação processual. Portando, de rigor o IMEDIATO CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL de Matrícula nº 23123 junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Belém-Pará.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos embargos.

DOS EMBARGOS DE TERCEIROS

Na hipótese, o pleito teria sido embasado nos termos no art. 129, senão vejamos:

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Na oportunidade,
O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, ao determinar o SEQUESTRO e indisponibilidade do imóvel, fundamentou de maneira idônea, ao decidir pelo sequestro dos bens da Investigada CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, e de outros, com supedâneo na existência de indícios suficientes, da prática de crime que, ocasionou, incontinenti, prejuízo ao erário.

In casu
, os Embargos de Terceiro foram opostos em face da prejudicialidade, eventualmente, ocorrida nos autos de Recurso em Sentido Estrito (0805042-59.2021.8.14.0401), em que os Embargantes, referem situação em que o imóvel teria sido adquirido por eles, por contrato de compra e venda em 2015, de CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, o qual teria sido indisponibilizado através de Decisão Judicial nos autos do Processo retromencionado.

Na espécie, observou-se que pleito não encontra ressonância na Lei civil, deixando de se adequar aos termos do art. 1. 245 da Lei Substantiva Civil, senão vejamos:

Seção II. Da Aquisição pelo Registro do Título.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Destarte, em face dos documentos juntados aos presentes autos, restou ausente a Escritura Pública, com averbação registrada em cartório de imóveis, para comprovação da titularidade do bem, a qual, segundo a Certidão do 1º Registro de Imóveis de Belém/PA, juntada pelos Embargantes, assentava que o bem seria de propriedade de JOEL TEIXEIRA DA FONSECA e CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA. Nesses termos, muito embora, o contrato particular de compra e venda acostado aos autos, informarem que o imóvel, objeto da controvérsia, tenha sido adquirido pelos embargantes, estes claudicaram ao deixarem de registra-lo em cartório, motivo que levou o sequestro do imóvel, por constar como de propriedade da Investigada, fato que não foi, cabalmente, impugnado pela defesa.

Com efeito, diante das argumentações
ut supra
, se verificou que deve seguir mantida a decisão de primeiro grau que determinou o sequestro e indisponibilidade do bem imóvel, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, Ed. Village, nº 378, Apto 1701, Batista Campos, Belém-PA registrado na Matrícula nº 23123, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Belém-PA, em face da inarredável titularidade do bem, encontra-se em nome de JOEL TEIXEIRA DA FONSECA e CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, em face da ausência de qualquer documentação que aferisse, minimamente a titularidade dos embargantes.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor rejeitar conheço do Embargos de Terceiros, mantendo a decisão hostilizada, uma vez que não restou comprovado, indene de dúvidas, a titularidade do imóvel em face de
IVALDO FAUSTO BORGES D’OLIVEIRA e ELVIRA MARIA MARTINS OLIVEIRA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023